Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. DÉBITO ALIMENTAR REMANESCENTE. PRESTAÇÃO VENCIDA NO CURSO DO PROCESSO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE PAGAMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA.1 – Débito alimentar. Prestações vencidas e vincendas. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7o, do CPC, e Súmula no 309, do STJ).2 – Adimplemento parcial. Revogação do decreto prisional. Descabimento. Ainda que tenha havido pagamento parcial do débito alimentar, mesmo em caráter substancial, tal fato não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante quanto ao débito remanescente. Precedentes do STJ.3 – Inadimplência. Justificativa. Nos termos do § 2o do art. 528, do CPC, a justificativa apta a afastar o decreto prisional é aquela que decorre de comprovada impossibilidade absoluta do pagamento. Demonstrado nos autos que o devedor, embora acometido de doença considerada grave e foi afastado das atividades laborais por curto período, não há impossibilidade absoluta de cumprir as obrigações impostas, de modo que não há fundamento suficiente para ilidir o decreto prisional.4 – Agravo conhecido e não provido.

r